Tribunal: TJES
Processo: 5003475-61.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003475-61.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: EDSON JOSE STEFENONI FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003475-61.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
EDSON JOSE STEFENONI FILHO

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por EDSON JOSE STEFENONI FILHO. A ação originária visava à reativação de conta na plataforma da recorrente, liberação de valores retidos e indenização por danos morais, sob a alegação de suspensão unilateral e imotivada.

A decisão recorrida acolheu os pedidos, determinando o restabelecimento do acesso à conta e a liberação de créditos, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Foi deferida, ainda, a tutela de urgência para determinar a reativação imediata da conta, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em resumo, a regularidade da inabilitação da conta, afirmando que a medida foi adotada como exercício regular de direito para garantir a segurança da plataforma, após identificar comportamentos que violaram os Termos e Condições de Uso. Alega a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de danos morais indenizáveis. Pede, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e da multa diária fixada.

É O BREVE RELATÓRIO

O ponto central da controvérsia consiste em verificar a legalidade do bloqueio unilateral da conta do recorrido, promovido pela recorrente em sua plataforma digital, e as consequências jurídicas desse ato.

A recorrente fundamenta sua defesa na tese de exercício regular de um direito, alegando que o bloqueio da conta ocorreu devido a "comportamentos irregulares" e à identificação de um "perfil de fraude", em suposto desacordo com os Termos e Condições de Uso da plataforma. Apresenta telas sistêmicas que, segundo afirma, demonstrariam tais irregularidades.

No entanto, a simples menção genérica a "comportamentos irregulares" ou a apresentação de telas internas, sem a especificação clara e comprovada de qual conduta do usuário violou os termos do serviço, não é suficiente para legitimar uma medida tão severa como a suspensão permanente da conta e a retenção de valores. O exercício regular de direito, como causa excludente de responsabilidade, exige que a conduta seja proporcional e amparada em justificativa concreta, o que não se observa nos autos.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
, competia à recorrente comprovar de maneira clara o fato impeditivo ao direito do autor, detalhando a transação, anúncio ou conduta específica que motivou o bloqueio. Contudo, a empresa apresentou apenas alegações gerais, sem fornecer informações concretas.

O dano moral, na hipótese, é evidente. A privação inesperada do acesso a uma ferramenta financeira digital, com o bloqueio de valores, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o ofensor. Da mesma forma, a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para o cumprimento da obrigação de reativar a conta é adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial, não merecendo reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)